Tribunal: TJDFT
Processo: 0704950-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0704950-05.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, LORENA RODRIGUES LISBOA DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e à LORENA RODRIGUES LISBOA, consistente no indeferimento do pedido de repactuação dos Contratos n. 048101/2022, 048102/2022, 048103/2022, 048107/2022, 048111/2022 e 048112/2022, entabulados com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF em 15/12/2022 (despacho ID 55728059). Na decisão ID 56995688, indeferi a liminar. As autoridades coatoras prestaram informações. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal pleiteou o seu ingresso no feito e apresentou manifestação. A Procuradoria da Justiça ofertou parecer. A impetrante peticionou requerendo a desistência da ação, com a sua imediata extinção, diante do atendimento do direito vindicado na via administrativa. É o relatório. DECIDO. De acordo com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669367 em sede de repercussão geral (Tema n. 530), É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora, e a qualquer tempo, mesmo após sentença de mérito, desde que antes do trânsito em julgado, ainda que lhe seja desfavorável. Assim, e considerando que o pedido está subscrito por advogados que dispõem de poderes para tanto (procuração ID 55728062), homologo a desistência, com fundamento no art. 87, inciso VIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, e extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil – CPC. Custas pela impetrante, ex lege. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e das Súmulas n. 105 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e n. 512 do Excelso STF. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator